Tribunal: TJDFT
Processo: 0740811-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740811-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MARCELO OLIVEIRA BATISTA REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de petição cível (ID 13797655) aviada por MARCELO OLIVEIRA BATISTA, por meio da qual postula a concessão de efeito suspensivo impróprio à apelação interposta contra a sentença prolatada pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, no processo no 0733766-91.2024.8.07.0001, a qual julgou improcedente o pedido inicial e declarou resolvido o mérito da demanda, à inteligência do disciplinado no art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC. A peticionante narra que sua pretensão foi julgada improcedente na origem, com a revogação da tutela provisória liminarmente deferida em sede recursal por esta C. Turma no acórdão de ID 230775154, aduzindo o caso vertente se amolda às previsões legais contidas no art. 1.012, § 1o, V; § 3o, I; e § 4o, do CPC. Verbera a probabilidade do provimento de sua apelação, pois, segundo o defendido, a autora/apelante, ora peticionante, “devido ao descumprimento da liminar pelo BRB em março/2025, restou inadimplente em renegociação mantida com o Santander (Acordo no 243349270 – Id. 213016192), o que ocasionou a cobrança integral da dívida e agravamento do passivo”. Aduz que “a planilha atualizada demonstra parcelamento mensal de R$ 90.231,54, correspondente a 1.434% da renda líquida disponível, deixando o Apelante sem condições de manter despesas básicas de moradia, alimentação e saúde, além de pensão alimentícia de R$ 1.412,00”, argumentando, ainda, que “a sentença recorrida deixou de apreciar aspectos essenciais do superendividamento e desconsiderou a boa fé do consumidor e a necessidade de se oportunizar conciliação e plano judicial compulsório, previstos no art. 104 B, §4o, do CDC. O acórdão do agravo apontou a adequação da inicial e a pertinência da repactuação, e tais fundamentos tendem a prevalecer no julgamento do mérito”. Aventa, ainda, que a necessidade da concessão do efeito suspensivo, prevista no art. 1.012, § 4o, do CPC, decorre do risco de dano grave ou de difícil reparação que lhe ameaça, porquanto com a revogação da decisão liminarmente concedida “os réus poderão retomar os descontos integrais e proceder à cobrança de todas as dívidas, inclusive aquelas já renegociadas, consumindo praticamente toda a remuneração do autor e tornando impossível o custeio das despesas de alimentação, moradia e saúde”. Postula a concessão de efeito suspensivo à apelação já interposta nos autos principais, de modo a restabelecer “a tutela provisória que limita os descontos realizados em conta corrente ao máximo de 30% da remuneração líquida do apelante”. É o relatório. Decido. Sobre o pedido de concessão de efeito suspensivo impróprio ao recurso de apelação, calha inicialmente tecer algumas ponderações jurídico-processuais e observações casuísticas: Como cediço, a apelação é espécie recursal que possui efeito suspensivo automático, por força do disciplinado no caput do artigo 1.102 do CPC, que assim dispõe: “A apelação terá efeito suspensivo.” Excepcionalmente, o parágrafo 1o do aludido dispositivo legal traz elencadas algumas hipóteses em que o recurso de apelação não suspende automaticamente a sentença recorrida, que passa a produzir os efeitos dela decorrentes logo após a sua respectiva publicação. A ver a expressa disposição legal que trata o assunto ora em foco: CPC, Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Consoante sabido e consabido, a tutela provisória de urgência tem caráter excepcional e depende de um juízo de probabilidade suficiente, por meio do qual, casuisticamente, o juiz analisa os elementos cognoscíveis constantes dos autos e sopesa o grau de verossimilhança dos fatos suscitados pela parte. De acordo com o parágrafo 4o do artigo 1.012 do CPC, “Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” (grifo nosso) Especificamente com relação ao presente feito, denota-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio (efeito suspensivo obtido no caso concreto) se encontra alicerçado na revogação da tutela provisória anteriormente deferida, que retira o efeito suspensivo do apelo, aliado à verificação de risco de dano grave ou de difícil reparação. No tocante, tenho que se verifica presente o requisito da possibilidade de dano grave ou de difícil reparação, mediante relevante fundamentação, considerando que o apelante, ora peticionante, demonstra encontrar-se em delicada situação financeira, consoante apurado em sede liminar no início (decisão de ID 66059024 do AGI 0745967-21.2024.8.07.0000) e ao longo do processo originário (ID 219640412 dos autos principais 0733766-91.2024.8.07.0001), os descontos em conta corrente na qual percebe seus rendimentos retiravam-lhe integralmente o salário nela depositado, após descontados empréstimos consignados em seu contracheque. Saliente-se que a situação somente fora revertida em razão da decisão liminar vigente até a sentença, e revogada naquela oportunidade, pelo que se depreende que a improcedência do pleito atinente à repactuação por superendividamento fundamentou-se, em suma, no argumento de que “não há comprometimento do mínimo existencial nos moldes previstos pela legislação de regência” (ID 246751409). Tal apreensão poderá ser reapreciada de maneira contextualizada e exauriente no devido tempo e modo, considerando que o peticionante já apresentou sua apelação nos autos principais (ID 249809048 daquele feito), sendo, contudo, imperioso o restabelecimento imediato dos efeitos da decisão concedida na decisão de ID 65664901 do AGI 0745967-21.2024.8.07.0000, confirmada pelo acórdão de ID 69118521, em razão da necessidade de garantir minimamente o sustento do recorrente também durante o trâmite recursal. Assim, prima facie, neste momento processual de cognição superficial e rarefeita, afere-se que existe nos autos demonstração de possibilidade de dano concreto e de grave monta à garantia do mínimo existência do peticionante caso seja imediatamente reinseridos os descontos que fulminavam integralmente seus rendimentos mensais, situação que autoriza o deferimento do pedido excepcional. Diante de todo o exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 1.012, § 4o, do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE No 0733766-91.2024.8.07.0001, de modo a restabelecer a determinação contida no acórdão n. 1970567 desta 6a Turma Cível (agravo de instrumento n. 0745967-21.2024.8.07.0000) e ordenar ao BRB - BANCO DE BRASILIA SA que limite os descontos para amortização de operações de crédito na conta corrente do agravante à 30% (trinta por cento) da remuneração líquida que ingressa em conta. Intime-se o BRB BANCO DE BRASILIA SA para que proceda ao imediato cumprimento da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Confiro à presente decisão força de ofício e mandado, podendo ser cumprida a referida intimação pela própria parte peticionante. Comunique-se ao Juízo de origem, trasladando cópia da presente decisão àqueles autos. Em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa (CPC, art. 7o, etc.), determino a intimação da parte contrária (BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER BRASIL SA), facultando-lhe a manifestação nestes autos no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator